Tribunal: TJPA
Processo: 0035214-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035214-41.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JEAN CARLO RODRIGUES PEREIRA, VIVIANNE CARLA DE OLIVEIRA GAMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0035214-41.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: JEAN CARLO RODRIGUES PEREIRA, VIVIANNE CARLA DE OLIVEIRA GAMA PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A, CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA - PA18002-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXCESSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedentes os pedidos da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JEAN CARLO RODRIGUES PEREIRA e VIVIANNE CARLA DE OLIVEIRA GAMA PEREIRA
.

A parte autora alega que adquiriu, em 01/02/2007, uma unidade imobiliária no empreendimento Torre de Farnese e que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/12/2009. Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a nulidade da cláusula que estabelece a prorrogação por 360 dias para entrega do empreendimento; a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais e a suspensão dos juros e da correção do saldo residual desde dezembro de 2009.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência e a entrega das chaves do imóvel aos autores (ID 1912735, pg. 16-18).

Em contestação (ID 1912736), a ré aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alega: o cabimento da correção do saldo devedor, sendo indevido o congelamento requerido pelos autores; que o atraso se deu em razão de caso fortuito, da crise financeira e do alto índice de inadimplência; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais e; o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Sentença de mérito em ID 1912746, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos dos autores, na qual condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; declarou a nulidade da cláusula de prorrogação e; determinou o congelamento do saldo devedor a partir de julho de 2012 até a efetiva entrega do imóvel. Por fim, condenou a parte ré em custas e honorários, estipulados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais da ré/apelante (ID 1912747), reafirma os argumentos de defesa, complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento do congelamento do saldo devedor; a necessidade de reforma da decisão quanto à inversão do ônus da prova, ante a não comprovação da hipossuficiência do consumidor, e validade da cláusula de prorrogação pelo prazo de 365 dias. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimado, a autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1912748).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Fixadas tais premissas, passo a análise da preliminar suscitada.

Inicialmente, a parte apelante alega cerceamento ao direito de defesa por não ter sido designada audiência de instrução e julgamento por conta do julgamento antecipado da lide.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, verifico que se trata de matéria unicamente de direito acerca do cumprimento das cláusulas estabelecidas contratualmente, razão pela qual correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu, através de seu livre convencimento motivado, pela desnecessidade de produção de mais provas, pelo que entendo ter agido corretamente.

Com efeito, desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento a fim de colher o depoimento da parte autora.

Dessa forma, nos termos da fundamentação acima e não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas, bem como o congelamento do saldo devedor e legalidade da cláusula de prorrogação.

Adianto assistir parcial razão aos apelantes.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que a culpa foi causada pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte ré se limita em alegar, sem provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalta-se que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como verdadeiro o atraso na obra em decorrência da não entrega no prazo alegado na exordial, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte ré não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DA NULIDADE DA CLÁSULA DE PRORROGAÇÃO

A data de entrega do empreendimento deve ser clara e certa, não podendo ser estabelecida de forma vaga, condicionando a entrega a evento futuro e incerto.

Em análise à cláusula 2.1, na qual estabelece que a obra seria entregue dezembro de 2009. A cláusula 9.1 dispõe sobre uma possível prorrogação de 360 dias.

Contudo, ao analisar o contrato pactuado, constato que foi assinado em fevereiro de 2009, tendo a demandada, portanto, um prazo de menos de um ano para concluir a obra, contado da assinatura do contrato. Porém, não pode a ré estabelecer um prazo de prorrogação maior que a do prazo previsto para entrega do empreendimento, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, não podendo, porém, aplicar prazo excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel. O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra de alta complexidade. Ademais, este é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis. Neste sentido, consta decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318.

Assim, não pode a ré estabelecer prazo excessivo e acima da média usualmente praticada pelas empresas, posto que, no presente contato em análise, o prazo estabelecido é o dobro do que o costumeiramente estipulado.

Dessa forma, ante as razões expostas, ratifico a decisão de piso para declarar a nulidade da cláusula 9.1 do contrato de promessa de venda e compra,
sendo devido o prazo de prorrogação de 180 dias.

DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR

Em relação ao congelamento do saldo devedor, entendo ser indevido.

A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza.

Assim, não cabe o congelamento dos valores devidos, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento.

Lembro que caso o demandante sofra prejuízos em razão do atraso na obra e que não esteja acobertado pelo dano moral, deve a parte pleitear indenização a título de danos materiais. Aliás, estes danos foram pleiteados pelo autor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CONGELAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, MAS MODIFICOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IGPM/FGV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO REMUNERA O CREDOR, MAS TÃO SOMENTE RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER MODIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. ADOÇÃO DO IPCA EM FACE DO INCC-DI, SALVO SE O ÚLTIMO FOR MAIS BENÉFICO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0034032-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00340327820218160000 Curitiba 0034032-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda. II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2016 . Pág.: 188/198)

Portanto, é devida a correção monetária do saldo devedor, conforme demonstrado. Dessa forma, compreendo que merece reforma a decisão de piso neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2009, tendo sido entregue somente em 2012. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por quase três anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria. Além disso, ainda que ficasse firmado o entendimento pela legalidade da cláusula de prorrogação de 360 dias, o prazo teria se esgotado há muito, visto o imenso atraso na construção do empreendimento.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo devido R$ 15.000,00 para cada autor
, pelo que reduzo o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
da parte ré no sentido de
reduzir o valor
dos danos morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
sendo devido R$ 15.000,00 para cada autor
,
a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data, com juros de mora a partir da citação e; reformar a decisão de piso quanto ao congelamento do saldo devedor, devendo a atualização do montante ser realizada nos termos do contrato entabulado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023